Tribunal: STF
Processo: ARE 1576723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 186, p. 1-5) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO.



    Motivação da abordagem que não foi suficientemente esclarecida. Policiais não descrevem prévia percepção de irregularidade ou situação de flagrância que justificasse concretamente a abordagem do réu. Os agentes relataram que o denunciado desceu de veículo em ponto conhecido pelo tráfico de drogas o que, por si só, não configura justa causa para abordagem. Logradouro não especificado, constando apenas o nome da rua no registro. 



    O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitam aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Violação das regras e condições legais para a busca pessoal. Nulidade da prova e seus desdobramentos. Sentença reformada, réu absolvido. 



    APELO PROVIDO.” (eDOC 186, p. 5; grifos originais).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 203, p. 1-4).



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/RS (eDOC 210, p. 1-17), no qual se alegou violação aos artigos 5º, inciso X; e 144, § 5º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 209, p. 1-15). 



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOCs 221 e 223). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 233, p. 1-8) e do AREsp (eDOC 232, p. 1-11).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.872.491/RS (eDOC 261, p. 1-4), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo MPF (eDOC 264, p. 1-14). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 281, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Especificamente sobre o tema, cito: ARE 1.462.846 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 28.5.2024; ARE 1.476.847 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2024; ARE 1.459.603 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 24.1.2024; ARE 1.449.057 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 20.9.2023; ARE 1.514.331 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.11.2024; recentemente: RE 1.549.740 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.8.2025; ARE 1.547.706/PE, por mim relatado, DJe 6.5.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente